Tribunal: TJMT
Processo: 0006355-96.2017.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006355-96.2017.8.11.0018
Recorrente: Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A.
Recorrida: Inês Marcheti de Azevedo
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 99761994):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – CONTRATO DENOMINADO “PROPOSTA DE INSCRIÇÃO DE PLANO PREVIDENCIÁRIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA” – OPERADORA ALEGA SE TRATAR DE CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – RESTIUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos moldes do CDC, incumbia à requerida demonstrar que a autora, na posição de consumidora, recebeu a necessária informação de que o contrato celebrado denominado ‘PROPOSTA DE INSCRIÇÃO DE PLANO PREVIDENCIÁRIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA’ era na verdade um contrato de seguros.
Comprovada a ausência de informação e o equívoco com relação à natureza do contrato celebrado a relação jurídica e a dívida devem ser declaradas inexistentes.
A contratante que pleiteia a nulidade ou rescisão do contrato de previdência privada complementar faz jus ao resgate integral dos valores pagos”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0006355-96.2017.8.11.0018, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 25/08/2021, p. 30/08/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 103057998.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A., mantendo, assim, a sentença exarada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Pedido de Restituição de Parcelas Pagas n.o 0006355-96.2017.8.11.0018, que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para declarar inexistente o débito do autor para com a requerida, no que concerne o negócio jurídico realizado na modalidade de “contrato de previdência privada”, e para condenar a requerido a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC. Condenou ainda a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.
A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, 51 e 54 do Código de Defesa do Consumidor, e ao artigo 757 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a condenação em devolução das contribuições pagas não pode ser mantida, pois estas são pagas pela manutenção do plano contrato, cumpre salientar por oportuno que as mesmas não são passíveis de restituição, em especial porque a Seguradora está garantindo desde o início da vigência o risco assumido, em caso de ocorrência de evento coberto. Lado outro, destaca-se o fato de que o presente contrato é caracterizado pela aleatoriedade, isto é, depende de um acontecimento futuro”.
Recurso tempestivo (id 106029971) e preparado (id 106025490).
Contrarrazões no id 106737030.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à aventada violação aos artigos 6o, 51 e 54 do Código de Defesa do Consumidor, e ao artigo 757 do Código Civil, a parte recorrente alega que “em que pese a parte autora, ora recorrida, tratar o plano contratado erroneamente como previdência privada, conforme demonstrado nos autos, o contrato firmado é da modalidade Plano de Pecúlio, de modo que à natureza do regime financeiro de repartição simples em que o plano Pecúlio IB (PCIB) está estruturado, o valor das contribuições é definido pela relação entre o valor do benefício e a faixa de idade do participante, sendo integralmente a custear, em determinado período, o risco de pagamento dos benefícios decorrentes dos óbitos ocorridos no mesmo período”.
Argumenta que “a condenação em devolução das contribuições pagas não pode ser mantida, pois estas são pagas pela manutenção do plano contrato, cumpre salientar por oportuno que as mesmas não são passíveis de restituição, em especial porque a Seguradora está garantindo desde o início da vigência o risco assumido, em caso de ocorrência de evento coberto. Lado outro, destaca-se o fato de que o presente contrato é caracterizado pela aleatoriedade, isto é, depende de um acontecimento futuro”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) não é a diferença entre os contratos de pecúlio e de previdência privada que levaram à rescisão do contrato, mas sim o fato de a requerida não ter logrado demonstrar que realmente informou à autora qual era de fato a modalidade contratada”. (id 103057998 - Pág. 5)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a falta de informação adequada à recorrida sobre a modalidade contratual a que estava aderindo.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.